Tribunal: TJDFT
Processo: 0719556-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTONOMIA DE VONTADES. PLATAFORMA DIGITAL UBER. MOTORISTA DE APLICATIVO DIGITAL. DESCREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS INTERNAS DE REGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas sim pelo Código Civil.
2. Em decorrência da autonomia da vontade e à liberdade de contratar prevista no art. 421 do Código Civil, é lícito o descredenciamento de motorista parceiro que viola norma de conduta prevista tanto no instrumento contratual quanto em normas internas da plataforma digital, o que afasta o dever de indenizar.
3. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.
4. No caso concreto, o autor não comprovou que as obrigações previstas no contrato firmado pelas partes foram descumpridas ou que tenha a ré praticado ato ilícito capaz de macular a boa-fé contratual.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.